Tribunal: TCU
Processo: 039.791/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de ato de aposentadoria de Margarida Maria da Rocha dos Santos Jacintho, no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal; Considerando que os autos foram apreciados por meio do Acórdão 93/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de alteração de aposentadoria da servidora, negando o respectivo registro; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do art. 32, parágrafo único, e do art. 48, ambos da Lei 8.443/92, c/c os arts. 285, § 2o, e 286 do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando que, no caso em exame, a recorrente apresenta pedido de reexame fora do prazo regimental de quinze dias, nos termos dos arts. 285, caput, e 286 do RI/TCU, e não apresenta fatos novos, mas apenas documentação administrativa, a qual não possui o condão, nem mesmo em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida nos autos, à luz da ilegalidade que motivou o acórdão prolatado; Considerando que não constituem documentos novos, para efeito de conhecimento de recurso de revisão, mudança de entendimento ou consolidação da jurisprudência neste Tribunal, pois esta Corte de Contas pode, a qualquer tempo, evoluir em seus entendimentos ( Acórdão 1837/2017-TCU-Plenário e 1.503/2018-TCU-Plenário); Considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c art. 285, caput e § 2o, art. 286, parágrafo único, e art. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Margarida Maria da Rocha dos Santos Jacintho, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 039.791/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal () 1.2. Interessado: Margarida Maria da Rocha dos Santos Jacintho (XXX.173.131-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.